Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. FILHO CONTRA MÃE. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do art. 5o, caput, da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. No caso, embora o conflito entre as partes tenha também viés patrimonial, o contexto apontado na denúncia demonstra que não decorre unicamente disso, estando presente a motivação de gênero e a vulnerabilidade da vítima idosa, mãe do acusado, que justificam a incidência da Lei Maria da Penha e a consequente competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processamento e julgamento do feito.
3. Ordem denegada.